Tribunal: TJSP
Processo: 0015775-79.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0015775-79.2015.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante CELSO
APARECIDO ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015775-79.2015.8.26.0309 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0015775-79.2015.8.26.0309
Apelante: Celso Aparecido Rocha
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Jundiaí
Voto no 47.278
Celso Aparecido Rocha foi denunciado como incurso no
artigo 157, § 2o, incisos I e II, na forma do artigo 70, todos do CP, em razão de fatos
ocorridos no dia 28 de maio de 2015, por volta das 20h30, na Rua do Retiro, altura do
imóvel de n. 10, Centro, Comarca de Jundiaí, quando, agindo em concurso de pessoas,
caracterizado pelo prévio ajuste de vontades e unidade de desígnios com outros três
indivíduos ainda não identificados, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, o veículo Chevrolet Onix, placas FTA-6731, de propriedade de
Sandra Regina Cassolato dos Reis Costa, um telefone celular iPhone S4, pertencente a
Anne Caroline de Oliveira e um telefone celular Samsung Galaxy S5 e quantia de R$
20,00, de propriedade de Victor Cassolato dos Reis Costa. Após a devida instrução, a ação
foi julgada procedente, para condená-lo nos termos da denúncia, à pena de 6 anos de
reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 15 dias-multa, no piso (fls.
317-326).
Apela da sentença a defesa. Alega, em síntese, não estar o
conjunto probatório apto a lastrear a condenação do réu, inclusive por conta da nulidade do
reconhecimento pessoal realizado pela vítima (fls. 345-358).
Contrarrazões às fls. 363-369.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo
improvimento do apelo (fls. 385-390).
É o relatório.
Inicialmente, argumenta a defesa que o reconhecimento do
réu teria sido realizado sem as formalidades legais e, portanto, inválido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015775-79.2015.8.26.0309 -Voto no
3
Em que pesem os esforços, o reconhecimento pessoal é prova
que se colhe nos autos. A fórmula prevista no artigo 226 do CPP, com a colocação de
outras pessoas junto daquelas a serem reconhecidas não é cogente, pois se realiza quando
possível, conforme dispõe o inciso II, daquele artigo da lei processual. Dessa forma, se a
providência não for observada, avalia-se o resultado conforme o convencimento que a
prova traduza, não havendo que se cogitar de eiva no curso do inquérito ou da ação penal a
seguir.
Ademais, o reconhecimento não restou isolado nos autos,
sendo o decreto condenatório apoiado em outros elementos de prova.
Afasta-se, portanto, a suposta eiva e analisa-se o mérito do
apelo.
Analisa-se o mérito.
Segundo narra a denúncia, as vítimas trafegavam pelo local
dos fatos, no interior do veículo Chevrolet Onix, o qual era conduzido por Sandra, ocasião
em que tiveram sua trajetória interceptada por um veículo Celta, ocupado por quatro
pessoas.
Ato contínuo, do Celta desembarcaram o ora apelante e um
comparsa, ambos empunhando armas de fogo, os quais se aproximaram cada um por um
lado do carro das vítimas e anunciaram o crime.
Assim, o ora apelante subjugou a motorista do Chevrolet
Onix e, violentamente, a retirou do carro, atirando-a ao solo. Nesse interim, o segundo
roubador abordou os demais ocupantes do carro, determinando que desembarcassem e
lhes entregasse seus telefones celulares e dinheiro. Deste modo, obteve dois
telefones e a quantia de R$ 20,00 até então na posse das vítimas.
Em seguida, ambos os roubadores embarcaram no automóvel
Onix e com ele se evadiram do local, levando consigo também os referidos aparelhos de
telefone celular e o dinheiro subtraído.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015775-79.2015.8.26.0309 -Voto no
4
No curso das investigações, todas as vítimas reconheceram o
ora apelante como sendo um dos autores do crime (fls. 43-44, 46-47 e 88).
Ouvido durante o inquérito, o ora apelante negou a imputação
dos crimes. Disse nada saber quanto ao crime narrado nos autos. Quanto ao veículo Celta
de placas HCI-1733, alegou ter assumido as prestações de Zenilda e pegará o documento
de transferência assim que pagar todas as parcelas. Quando trabalhava na Concrelon, ia
todos os dias para Jundiaí com o caminhão da empresa, sendo que com seu veículo esteve
na cidade apenas uma ou duas vezes, dois ou três meses antes dos fatos, a passeio (fls.
49-50). Em juízo, voltou a negar. Disse “(...) que essa daí eu não fiz. Essa daí eu tenho até
testemunha, que é minha esposa e meu enteado” (fl. 301).
De outro lado, a vítima Victor, em juízo, narrou a dinâmica
dos fatos nos termos da denúncia. Em síntese, aduziu que na data dos fatos sua mãe os
deixaria na faculdade, quando quatro pessoas, em um Celta prata, os interceptaram.
Estavam ele, sua mãe e a esposa. Dois dos roubadores, que estavam no banco de trás,
desceram. Eles estavam armados. Reconheceu o réu, dizendo ter sido ele que o abordou, ao
passo que “o magrinho puxou sua mãe do carro”. Teve uma arma de fogo apontada para si.
Instado, disse tê-lo reconhecido pela “vista” e pela roupa vermelha, a qual, aliás, era a
mesma que usava no dia dos fatos.
A vítima Sandra aduziu igual versão. Foi jogada para fora do
carro por um deles. Disse possivelmente fossem três as pessoas que estavam no interior do
Celta, mas apenas duas desceram. O carro foi encontrado em Vinhedo, cinco dias depois.
Outros bens foram subtraídos. Os roubadores tinham o rosto aparente. Indagada, disse não
poder reconhecer o réu, em razão do longo tempo passado. Ainda, aduziu estar “tão
mexida”, por ter perdido a mãe há poucos dias. Instada, contudo, explicou ter reconhecido
o réu na delegacia, aduzindo terem sido quatro ou cinco pessoas postas lado a lado, com
aparências bem diferentes. O réu estava no meio. O que a marcou foi a blusa vermelha, a
mesma que usava no dia dos fatos (fl. 299).
Ainda, compulsando-se os autos, depreende-se do relatório de
investigação de fls. 11-12, que os policiais civis, responsáveis pelo caso, solicitaram as
imagens do local dos fatos à Guarda Municipal, tendo em vista que a rua em questão é
monitorada. Assim, lograram êxito em notar através das imagens que após o carro roubado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015775-79.2015.8.26.0309 -Voto no
5
passar, um veículo Celta, cor prata, placas HCI-1733, do município de Vinhedo, o seguiu.
Após diligências, chegaram em Zenilda Alves Dutra, pessoa que constava como
proprietária. Indagada, disse ter vendido o carro há pelo menos dois anos à sua ex sogra,
informando, ademais, que quem o utilizava era Celso, o ora apelante, marido dela. Este, ao
ser ouvido, confirmou a propriedade do carro. Ainda, chamou a atenção dos policiais em
razão de sua compleição física, a qual se amoldava à narrada pelas vítimas. Ao serem
chamadas ao plantão policial, as vítimas reconheceram Celso como sendo um dos autores
do crime (fls. 11-12).
Como se depreende dos depoimentos e interrogatório acima
resumidos, a autoria delitiva do crime restou devidamente delineada.
Nesse contexto, solução diversa daquela dada na sentença não
poderia ser tomada, porquanto não há qualquer elemento nos autos que autorize a
absolvição do apelante, tampouco traga descrédito à versão apresentada pelas testemunhas
arroladas pela acusação, porquanto, não se pode negar valor a esses depoimentos. Além
disso, não parece razoável que fossem incriminar inocentes, imputando-lhes o grave delito,
sobretudo se não havia qualquer fundamento para que fossem falsamente acusados, não se
atina para o motivo que as levasse a agir nesse sentido.
Vale ressaltar, ademais, que a lei processual penal reconhece
o indício como meio de prova e no art. 239 o define: “Considera-se indício a circunstância
conhecida e provada, que, tendo relação como o fato, autorize, por indução, concluir-se a
existência de outra ou outras circunstâncias”. Tornaghi empresta-lhe definição singela:
“Indício é o que indica, o que aponta” e adiante completa: “Indício é sempre um fato: o
fato de estar com a faca, de guardar coisas do morto etc.”. Prossegue depois: “É o fato
provado que por sua ligação com o fato probando autoriza a concluir algo sobre este”.
Nesta senda, para além do reconhecimento realizado pelas
vítimas e terem apontado que os agentes estavam em um GM/Celta, vê-se que o veículo
Celta pertencente ao réu foi visto nas imagens referentes aos fatos, passando logo atrás do
carro roubado das vítimas, o que foi desvendado após investigação perpetrada pelos
policiais civis responsáveis pelo caso. Assim, era justo se presumisse o dolo nesse
comportamento. Incumbia ao acusado, em face da prova indiciária que o incriminava, nos
moldes do art. 156 do CPP, demonstrar a veracidade da exculpante erigida e, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015775-79.2015.8.26.0309 -Voto no
6
desincumbindo desse ônus, era de se acolher a pretensão de punir.
Com efeito, ao passo que a prova indiciária do crime foi
realizada, aquela que se exigia em contrapartida, não se produziu, razão pela qual correta a
acolhida à pretensão de punir, nos moldes do art. 239 do CPP, não havendo falar em
insuficiência do conjunto probatório, com pretende a defesa.
Aduza-se, ademais, terem sido bem demonstrados nos autos o
concurso de agentes para a prática do delito, bem como o emprego de arma para a ameaça,
circunstâncias descritas com clareza pelos ofendidos, sendo o suficiente para o
reconhecimento das majorantes.
A dosimetria aplicada não comporta reparos, porquanto a
pena, partindo do mínimo, foi aumenta em 1/2 ao final, em razão das causas especiais de
aumento de pena incidentes, bem ainda, por conta do concurso formal de crimes, não
olvidando terem sido três os patrimônios atingidos na espécie.
Por fim, quanto ao regime de cumprimento da reprimenda, o
inicial fechado justifica-se pela mais intensa censurabilidade da conduta vista, tendo em
vista a notícia de violência real perpetrada contra a vítima Simone, a qual foi arrancada do
carro e jogada ao chão sem que tivesse esboçado qualquer recusa em entregar os bens
pretendidos, de forma a denotar maior temibilidade do agente.
Ante tais motivos, superada a questão preliminar, nega-se
provimento ao recurso de Celso Aparecido Rocha, mantem-se a respeitável decisão de
primeira instância.
Figueiredo Gonçalves
relator